Tribunal: TJBA
Processo: 8018115-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 8018115-10.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0335899-12.2016.8.05.0001 EMBARGANTE: DÉBORA VILAS BOAS BARBOSA ADVOGADOS: LUCAS ANDRÉ GOES RIBEIRO CAVALCANTI PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. VÍCIO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente de habeas corpus e, na parte conhecida, denegou a ordem, mantendo a decisão que determinou a execução imediata da pena de 12 (doze) anos de reclusão, imposta à embargante pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não conhecer do pedido de substituição da pena por prisão domiciliar, sob o fundamento de supressão de instância, e ao validar a execução imediata da pena com base no Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, sem exigir fundamentação adicional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação estritamente vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de matéria já devidamente apreciada ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, deixa de conhecer de parte da impetração por concluir que o pleito de prisão domiciliar, após a condenação, é de competência do Juízo da Execução Penal, e que sua análise originária por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. 5. A legalidade da execução imediata da pena, amparada na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068, foi expressamente analisada no acórdão, que consignou não se tratar de prisão cautelar, afastando a necessidade de demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A pretensão de exigir fundamentação adicional para a aplicação de precedente obrigatório reflete discordância com a tese jurídica adotada, e não omissão. 6. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, submetem-se aos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal. A ausência dos vícios taxativamente elencados impõe a sua rejeição. IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão no acórdão que deixa de conhecer de pedido de prisão domiciliar formulado em habeas corpus, quando fundamenta que a competência para a análise originária de tal pleito, após a condenação, é do Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.526.556, Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 09.10.2024, DJe 11.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus Criminal n.º 8018115-10.2026.8.05.0000, em que figura como embargante Débora Vilas Boas Barbosa e como embargado o Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8018115-10.2026.8.05.0000